Tribunal: TJDFT
Processo: 0718353-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0718353-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: FABIO JUNIOR DE SOUSA REU: AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Ação Rescisória proposta por FABIO JUNIOR DE SOUSA, na qual busca rescindir a r. Sentença proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Planaltina/DF, nos autos n. 0701063- 37.2020.8.07.0005. Do valor da causa. Consoante ID 55667843 dos autos n. 0701063- 37.2020.8.07.0005, o valor da causa atribuído pelo ora autor na ação originária e cuja sentença busca rescindir é de R$ 90.853,22, portanto, discrepante com o valor da presente causa de apenas R$ 1.000,00. Denota-se, a toda evidência, que o proveito econômico pretendido é aquele da ação n. 0701063- 37.2020.8.07.0005, ou seja, R$ 90.853,22. Com efeito, de acordo com o art. 292, §1o, do CPC, “O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.” Desse modo, de ofício, corrijo o valor da causa para R$ 90.853,22. Da gratuidade de justiça. O Autor, a despeito de ter formulado pedido de gratuidade de justiça, não recolheu as custas iniciais, nem comprovou o depósito prévio previsto no art. 974, Parágrafo único, do CPC. De acordo com a Constituição Federal de 1988, artigo 5o, inciso LXXIV, “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Portanto, a comprovação da hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade emana da própria constituição. De plano, observa-se que o próprio autor se qualifica como empresário, o que, em tese, afasta a alegada hipossuficiência. Ademais, infere-se dos autos originários que o negócio jurídico tratado é de valor substancial, pois, historicamente, em 2014, fora de R$ 57.000,00. Neste contexto, tenho que apenas os documentos apresentados não são suficientes para comprovar a alegada hipossuficiência. Destarte, deverá o autor carrear aos autos cópias dos extratos bancários e de cartão de crédito dos últimos três meses de todas as contas de sua titularidade, bem como da última declaração de imposto de renda, e ainda, se for o caso, comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, de modo a demonstrar claramente a sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Destarte, determino a intimação da parte autora, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher as custas iniciais e realizar o depósito prévio a que alude o art. 974, Parágrafo único, do CPC, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 8 de junho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator